Tribunal: TJMT
Processo: 1017121-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017121-41.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Multa, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AGRAVANTE), GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0001-81 (AGRAVANTE), TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.487.436/0001-00 (AGRAVADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – MULTA COMINATÓRIA EM VALOR CONDIZENTE – APURAÇÃO DO VALOR DA MULTA QUE DEVERÁ SER APURADO POSTERIORMENTE – QUESTÃO QUE PODERÁ SE REVOLVIDA APÓS A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A imposição de multa constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.

II - O próprio §1º do artigo 806 assegura que a revisão do valor das
astreintes
não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento por interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA e GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1027634-96.2022.8.11.0000, ajuizada por TOLEDO & PIZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinou a intimação dos devedores para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar a quantia de 3.306.348 (três milhões trezentos e seis mil trezentos e quarenta e oito) quilos de milho – ou o equivalente a 55.105 (cinquenta e cinco mil cento e cinco) sacas de 60 kg, mantendo a multa diária arbitrada, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, os agravantes se insurgem quanto ao período de incidência da multa cominatória aplicada, que a contar do entendimento do Juízo de origem, implicaria em 84 dias de descumprimento da obrigação e, por sua vez, resultaria em uma dívida desarrazoada e astronômica de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a parte agravante busca reformar a decisão, que determinou a intimação dos devedores, ora agravantes, para que no prazo de 15 dias, entreguem ao agravado, a quantia de 3.306.348 (três milhões trezentos e seis mil trezentos e quarenta e oito) quilos de milho – ou o equivalente a 55.105 (cinquenta e cinco mil cento e cinco) sacas de 60 kg, mantendo a multa diária arbitrada, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com efeito, depreende-se das razões do recurso, que os agravantes buscam a redução da multa diária aplicada, ou a adequação dos valores já apurados pelos próprios executados de mais de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

A respeito do tema, o Código de Processo Civil, em seu artigo 801, § 1º, dispõe o seguinte:

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1º
Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
. (destaquei e grifei)

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte executada foi intimada para entregar a quantidade de soja descrita na petição inicial, ocasião em que pugnou pela suspensão da execução, com o intuito de garantir a execução por meio da entrega de veículos, o que foi rechaçado pelo credor.

Então, posteriormente e após a reforma da decisão que havia atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, foi retomado o curso da ação principal, sendo proferida a decisão recorrida, a qual, manteve a rejeição da garantia do débito e, por conseguinte, a manutenção da multa diária, para que, agora no prazo de 15 (quinze) dias, a parte cumpra a obrigação.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificada a dimensão da obrigação a ser cumprida, consubstanciada em elevada quantia de produto agrícola, equivalente a mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), se considerado o preço médio da saca de soja em R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Ademais, a imposição de multa constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.

Por fim, quanto a redução do
quantum
contabilizado da multa, não se mostra adequada qualquer incursão recursal neste ponto, pois a parte sequer cumpriu com ordem judicial, mais especificamente, quanto a entrega das sacas de soja, sendo impossível quantificar o exato valor da obrigação a cumprir.

Ainda, o próprio §1º do artigo 806 assegura que a revisão do valor das
astreintes
não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da obrigação.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Dessa feita, não padece de nenhum equívoco a decisão de base que, portanto, deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023